Tribunal: TJMT
Processo: 1000070-37.2022.8.11.0037
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000070-37.2022.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ANA MARIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 037.672.401-30 (EMBARGADO), KELLI MARIANI LIMA DA SILVA - CPF: 019.106.941-85 (ADVOGADO), HOSPITAL DAS CLINICAS PRIMAVERA LTDA - CNPJ: 01.383.835/0001-30 (EMBARGANTE), GUSTAVO FRANCO RIBEIRO - CPF: 035.444.131-08 (ADVOGADO), MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - CPF: 607.959.801-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (EMBARGANTE), REINALDO PRESTES NETO - CPF: 261.061.238-96 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR OMISSÃO NO DIAGNÓSTICO DE FRATURA EM RECÉM-NASCIDO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que julgou parcialmente procedente ação indenizatória por danos morais decorrentes de fratura de clavícula em recém-nascida não diagnosticada no momento da alta hospitalar, condenando a embargante e o Município de Primavera do Leste ao pagamento de R$ 40.000,00. A embargante alegou omissão e contradição no acórdão, sustentando julgamento
extra petita
, desconsideração do laudo pericial e ausência de fundamentação na fixação do valor da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em contradição interna ou omissão quanto à fundamentação da condenação; (ii) apurar se houve julgamento
extra petita
em afronta aos limites da causa de pedir; e (iii) analisar eventual omissão ou desproporcionalidade na fixação do valor da indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contradição que enseja embargos de declaração é a interna ao julgado, caracterizada por incongruência lógica entre fundamentos e conclusões, o que não se verifica no acórdão embargado, cuja fundamentação é coesa e harmônica.

4.

O julgamento respeita os limites da causa de pedir, uma vez que a fratura da clavícula no parto e a concessão da alta sem diagnóstico constituíram o núcleo fático da inicial, sendo legítima a qualificação jurídica conferida pelo Colegiado à luz dos deveres médicos de avaliação, diagnóstico e informação.

5.

Inexiste omissão quanto à análise da prova pericial, tendo o acórdão considerado expressamente o laudo da POLITEC, que confirmou a ocorrência da fratura no parto, bem como a ausência de diagnóstico no momento da alta hospitalar, caracterizando negligência na prestação do serviço.

6.

A fixação do
quantum
indenizatório observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com base nas peculiaridades do caso concreto, sendo impertinente a alegação de desproporcionalidade por comparação com outros precedentes de contextos diversos.

7.

A pretensão recursal consiste, na verdade, em rediscutir o mérito do acórdão, o que é incompatível com a estreita finalidade dos embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A contradição que justifica embargos de declaração é a interna ao acórdão, sendo inadmissível o manejo do recurso para simples reexame da matéria decidida.

2.

Não há julgamento
extra petita
quando a decisão se limita a qualificar juridicamente os fatos descritos na petição inicial, nos termos do princípio da congruência.

3.

A ausência de diagnóstico de fratura em recém-nascido durante a internação caracteriza omissão na prestação do serviço público de saúde, ensejando responsabilidade civil.

4.

O
quantum
indenizatório por dano moral deve observar as particularidades do caso concreto, sem necessidade de correspondência exata com precedentes de casos distintos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 141, 371, 489, §1o e 492.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1346812/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 07.02.2017; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1395172/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 09.02.2021; STF, ARE 1099099 ED, Rel. Min. Edson Fachin, j. 13.12.2022; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.330.813/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 18.03.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
Hospital das Clinicas Primavera Ltda.
, em face do acórdão proferido por esta Egrégia Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso de apelação interposto por Ana Maria Ferreira de Souza para julgar parcialmente procedente a ação indenizatória decorrente de fratura de clavícula em recém-nascida, condenando a Embargante e o Município de Primavera do Leste ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

A Embargante alega que o acórdão padece de omissão quanto à análise de tese expressamente deduzida nas contrarrazões de apelação, relacionada aos limites objetivos da demanda e ao princípio da congruência.

Argumenta que a causa de pedir da ação indenizatória sempre esteve centrada na alegação de dano moral decorrente de fratura de clavícula em recém-nascido, imputando-se ao hospital e aos demais requeridos suposto erro médico ocorrido durante o parto, e não falha no dever de informação ou ausência de diagnóstico adequado no momento da alta hospitalar.

Aduz que, não obstante essa delimitação fática, o acórdão embargado deslocou o fundamento da responsabilidade civil para a suposta ausência de avaliação, diagnóstico e informação na alta hospitalar, entendendo que a autora e a recém-nascida não poderiam ter recebido alta sem o adequado diagnóstico da lesão e reconhecendo negligência na assistência prestada, por inobservância dos deveres de avaliação, diagnóstico e informação atribuídos ao corpo clínico.

Sustenta que esse enquadramento violaria o princípio da congruência e configuraria julgamento
extra petita
, por fundar a condenação em causa de pedir diversa daquela deduzida na exordial, em afronta aos arts. 141 e 492 do CPC.

Salienta que que o acórdão incorreu em omissão e negativa de prestação jurisdicional ao desconsiderar, sem a devida fundamentação, o laudo pericial produzido nos autos.

Afiança que o voto condutor do acórdão atribuiu a responsabilidade civil à “ausência de diagnóstico da lesão pela equipe durante o período de internação e consequente alta hospitalar da recém-nascida com fratura na clavícula”, afirmando haver inobservância dos deveres de avaliação, diagnóstico e informação, ao passo que a prova pericial teria concluído em sentido diametralmente oposto.

Aponta contradição interna e omissão no acórdão quanto à fixação do quantum indenizatório.

Assinala que o Colegiado, ao arbitrar a indenização por dano moral em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), teria utilizado precedentes que versam sobre situações muito mais graves – como morte de paciente, aborto e perda de um pulmão e parte de outro – nos quais os valores fixados foram, respectivamente, de R$ 50.000,00, R$ 20.000,00 e R$ 10.000,00, o que revelaria descompasso e desproporção, já que, no presente caso, cuida-se de fratura de clavícula em recém-nascido, sem qualquer sequela, de recuperação breve e descrita pela literatura médica como evento comum em partos normais.

Afirma que o acórdão, ao tratar da quantificação do dano moral, limitou-se a invocar genericamente os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem explicitar critérios objetivos que justificassem a fixação do montante em R$ 40.000,00, nem a compatibilização desse valor com os precedentes citados e com as peculiaridades do caso concreto.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração, com efeitos modificativos, para que seja sanada a contradição e a omissão apontadas, com a consequente modificação do julgado e manutenção da sentença de improcedência proferida pelo Juízo de Primeiro Grau.

As contrarrazões foram apresentadas (id. 320676865).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
Hospital das Clinicas Primavera Ltda.
, em face do acórdão proferido por esta Egrégia Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso de apelação interposto por Ana Maria Ferreira de Souza para julgar parcialmente procedente a ação indenizatória decorrente de fratura de clavícula em recém-nascida, condenando a Embargante e o Município de Primavera do Leste ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), cuja ementa abaixo se reproduz:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES. RECÉM-NASCIDA COM FRATURA DE CLAVÍCULA NÃO IDENTIFICADA ANTES DA ALTA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação cível interposta por Ana Maria Ferreira de Souza contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais, decorrente da alta hospitalar indevida de sua filha recém-nascida, que apresentava fratura de clavícula não diagnosticada no parto ocorrido no Hospital das Clínicas Primavera, conveniado ao SUS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se houve falha na prestação do serviço público de saúde, decorrente da omissão no diagnóstico e informação quanto à fratura sofrida pela recém-nascida durante o parto, a justificar a responsabilização dos demandados por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil do Estado e de particulares que prestam serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988, bastando a demonstração de conduta, dano e nexo causal, sendo desnecessária a comprovação de culpa.

4.

A fratura da clavícula da recém-nascida ocorreu durante o parto normal realizado no Hospital das Clínicas Primavera, tendo sido confirmada por laudo da POLITEC, que registrou vestígios de lesão corporal decorrente de traumatismo no parto.

5.

A concessão de alta hospitalar sem diagnóstico da fratura caracteriza falha grave na prestação do serviço médico-hospitalar, por violar os deveres de cuidado, avaliação e informação a que estão obrigados os profissionais de saúde.

6.

Ainda que a fratura seja evento possível em partos normais, não é admissível a omissão quanto à sua detecção e ao adequado encaminhamento médico, de modo que a ausência de diagnóstico representa negligência e gera abalo moral indenizável.

7.

O sofrimento suportado pela mãe e pela criança, em razão da descoberta tardia da fratura e da ausência de orientação médica, configura dano moral que ultrapassa os limites do mero dissabor, justificando indenização de natureza compensatória e pedagógica.

8.

A quantia de R$ 40.000,00 revela-se adequada e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O Estado e os entes privados conveniados ao SUS respondem objetivamente pelos danos causados por falha na prestação do serviço público de saúde.

2.

A omissão no diagnóstico de lesão evidente em recém-nascido durante o período de internação hospitalar configura falha na prestação do serviço médico-hospitalar.

3.

A negligência no diagnóstico e informação após o parto enseja dano moral indenizável, ainda que ausentes sequelas permanentes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6o; CPC, art. 373, I; CC, art. 43.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.308.719/MG; STJ, AREsp 173.148-AgRg/RJ; TJMT, Apelação Cível no 0000117-55.2012.8.11.0012, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 30.05.2025; TJMT, Apelação Cível no 0000887-22.2010.8.11.0108, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 16.08.2024; TJMT, Apelação Cível no 1000375-97.2019.8.11.0078, Rel. Des. Graciema Ribeiro de Caravellas, j. 10.11.2023.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

No caso em exame, a Embargante sustenta, em síntese, a existência de contradição e omissão no acórdão embargado, alegando que o Colegiado teria decidido fora dos limites objetivos da demanda, bem como teria desconsiderado o laudo pericial produzido nos autos e fixado o valor indenizatório de forma desproporcional.

Como se sabe, a contradição que autoriza o manejo dos embargos é aquela interna ao aresto, caracterizada pela inconcilibilidade lógica entre suas premissas ou entre a fundamentação e a conclusão adotada.

Nesse sentido, perfilho o seguinte aresto:

AGRAVO INTERNO – RECURSO ESPECIAL – OMISSÃO – CONTRADIÇÃO – ARTIGO 535 DO CPC/1973 – NÃO OCORRÊNCIAS – CONTRATO DE CONSTRUÇÃO – RESCISÃO – NOTIFICAÇÃO – ABANDONO DA OBRA –
VENIRE CONTRA
FACTUM PROPRIUM
–INADMISSIBILIDADE – COMPENSAÇÃO – OBRIGAÇÕES ILÍQUIDAS – LIQUIDAÇÃO PRÉVIA – DETERMINAÇÃO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO – SÚMULA N. 284 DA SÚMULA DO STF – NÃO PROVIMENTO.

1.

(...).

2.

A contradição que rende ensejo à oposição de embargos de declaração é aquela interna do julgado, somente se verificando, pois, quando no contexto do próprio acórdão embargado estejam contidas proposições inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão, o que não ocorre no presente caso
.

3.

(...). (AgInt no REsp 1346812/MG, Rel.
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 07/02/2017, DJe 20/02/2017). (Negritei).

No acórdão embargado, contudo, inexiste qualquer proposição incompatível ou que dificulte sua compreensão. Toda a construção decisória foi desenvolvida de forma linear, coerente e harmônica, sem qualquer traço de incongruência lógica.

A alegação de que o acórdão teria extrapolado os limites da causa de pedir também não merece acolhimento. A Turma Julgadora manteve-se estritamente adstrita aos fatos articulados na inicial e ao pedido indenizatório formulado, observando o princípio da congruência. A controvérsia sempre gravitou em torno do evento adverso ocorrido no parto, materializado na fratura de clavícula da recém-nascida, e da falha na prestação do serviço médico-hospitalar, notadamente pela concessão de alta sem o diagnóstico adequado.

A responsabilidade civil foi apreciada à luz desse conjunto fático, em plena observância ao princípio da congruência previsto nos arts. 141 e 492 do CPC. Não houve qualquer alteração da causa de pedir, tampouco a introdução de fundamento dissociado dos fatos narrados na inicial. O Colegiado limitou-se a conferir aos fatos a qualificação jurídica que reputou pertinente, exercendo seu livre convencimento motivado, nos termos do artigo 371 do Código de Processo Civil.

Outrossim, não se verifica omissão quanto à análise do laudo pericial.

O acórdão embargado apreciou expressamente o contexto probatório dos autos, destacando que, embora fraturas de clavícula possam ocorrer em partos normais, competia à equipe médica proceder à adequada avaliação, diagnóstico e orientação antes da alta hospitalar.

O voto condutor concluiu que a omissão no diagnóstico configurou falha grave na prestação do serviço público de saúde, sobretudo porque o laudo pericial oficial da POLITEC evidencia que a lesão ocorreu durante o parto, fato que impunha atuação diligente da equipe assistencial.

Ora, a responsabilização reconhecida pela Turma julgadora não se pautou no afastamento arbitrário da prova técnica, mas na constatação de que, independentemente da origem da fratura, a alta foi concedida sem o diagnóstico de lesão evidente, circunstância que, por si só, representa negligência apta a gerar dano moral.

No tocante ao
quantum
indenizatório, igualmente não se verifica vício a ser sanado. A comparação isolada com valores arbitrados em outros casos, os quais envolvem fatos, danos e contextos diversos, e muitas vezes situações submetidas a outros ramos do direito, não tem força vinculante e tampouco revela contradição lógica.

Os precedentes citados pelo Colegiado foram utilizados como orientação, e não como paradigmas rígidos de identidade fática.

Na hipótese, a indenização foi fixada com base nas peculiaridades do caso concreto, considerando a gravidade do evento, o sofrimento experimentado, a ausência de diagnóstico e orientação à mãe e ao recém-nascido, bem como as funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil.

Desse modo, o acórdão embargado, ao fundamentar tais critérios, atendeu plenamente às exigências do artigo 489, § 1o, do Código de Processo Civil, inexistindo qualquer omissão.

Por fim, importa sublinhar que a verdadeira intenção do Embargante consiste em obter a modificação do julgado, mediante reexame de matéria já amplamente enfrentada pela Turma Julgadora. Essa pretensão, porém, é absolutamente incabível nesta via estreita, uma vez que os embargos de declaração não se prestam a substituir o recurso adequado nem a rediscutir temas apreciados de maneira clara e exaustiva.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. Ausente qualquer dos mencionados vícios, incabível a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento de matéria constitucional, com o objetivo de permitir a interposição de recurso extraordinário. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1395172/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021).

Importante ressaltar, ainda, que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

“[...]
O julgador não é obrigado a responder a todos os pontos suscitados no recurso, caso encontre motivos suficientes para fundamentar a decisão
. Precedentes. 4. Embargos de declaração acolhidos, em parte, apenas para prestar esclarecimentos quanto ao pedido do recurso extraordinário, referente aos valores retroativos de salários e reflexos desde o ato de exoneração, sem atribuição de efeitos infringentes. (STF, ARE 1099099 ED, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 13-12-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe s/n DIVULG 08-02-2023, PUBLIC 09-02-2023). [destaquei]

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISITOS. OCORRÊNCIA. SÚMULA 182 DO STJ. AFASTAMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO COMBATIDO. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTO AUTÔNOMO. IMPUGNAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, de acordo com o disposto no art. 1022 do CPC/2015.

2. Afastada, no aresto embargado, a incidência da Súmula 182 do STJ.

3.
Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação suficiente
.

4. A via do apelo nobre não se mostra adequada para revisão de controvérsia em que o aresto atacado apresenta fundamento eminentemente constitucional.

5. Incide a Súmula 283 do STF, em aplicação analógica, quando não impugnado fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto recorrido, sendo considerada deficiente a fundamentação do recurso.

6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para conhecer do agravo interno e negar-lhe provimento. (STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.330.813/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 2/4/2024). [destaquei]

Posto isso, não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, descabida a oposição dos embargos.

Por tais considerações, a rejeição dos aclaratórios é medida impositiva.

Forte nessas razões,

REJEITO
os Embargos de Declaração opostos pelo
Hospital das Clinicas Primavera Ltda.
, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025